Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. GENITOR CONTRATANTE. GENITORA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO INDEVIDA.

I – Nos termos do art. 779, inc. I do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. O art. 784, inc. III do CPC, por sua vez, determina que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

II – Na execução em exame, a genitora não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais da filha nem participou do acordo extrajudicial para quitação da dívida, que foram pactuados apenas pelo genitor, logo, o pedido para a sua inclusão no polo passivo da execução não procede. Mantida a r. decisão agravada.

III – Agravo de instrumento desprovido.